Tribunal: TJMT
Processo: 1026010-86.2020.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026010-86.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (ADVOGADO), 1 vara violencia domestica e familiar cuiaba (IMPETRADO), LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES - CPF: 038.730.191-75 (PACIENTE), FELIPE LIMA DA ROSA - CPF: 016.984.021-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA KAROLINE PEIXOTO BARBOSA (VÍTIMA), HELENICE PEREIRA PEIXOTO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– VIOLÊNCIA DOMÉSTICA –DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –
ÉDITO SEGREGATÍCIO ESCORREITAMENTE FUNDAMENTADO
– PRISÃO DECRETADA A BEM DA ORDEM PÚBLICA E COMO GARANTIA DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSÍQUICA DAS VÍTIMAS – DESCUMPRIMENTO DELIBERADO DAS PROVIDÊNCIAS ACAUTELATÓRIAS ANTERIORMENTE FIXADAS –
PERICULUM LIBERTATIS
EVIDENCIADO PELO
MODUS OPERANDI
DA CONDUTA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –
INOCORRÊNCIA DE
OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE
– MEDIDA SEGREGATÍCIA PROVISÓRIA QUE NÃO SE VINCULA À SOLUÇÃO DE MÉRITO DA AÇÃO PENAL CORRELATA
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1. A decretação da prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente fundamentada e em consonância com o artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal, uma vez que a autoridade judicial se utilizou de argumentos suficientes e concretos para justificar a utilização da medida de exceção, fundada na periculosidade concreta da conduta do paciente e na insuficiência das medidas protetivas de urgência, ora descumpridas.

2. Na hipótese, revela-se necessária a garantia à incolumidade física e psicológica das vítimas, que já foram ameaçadas de morte, motivo pelo qual a medida excepcional da prisão desponta como imprescindível, mormente quando as medidas protetivas de urgência fixadas em seu favor foram descumpridas de forma violenta pelo paciente, fato este que demonstra a total incapacidade de cumprir ordens judiciais, tornando insuficientes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

3.

A natureza cautelar da prisão preventiva e a sua utilidade em benefício da atividade estatal desenvolvida no processo criminal, afastam-na de qualquer vinculação com a solução de mérito do processo originário, sendo admitida desde que satisfeitos os requisitos e pressupostos legais, motivo pelo qual é defeso ao Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1ª instância, no exercício de um juízo de futurologia.

4.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE:

DR. FELIPE LIMA DA ROSA

PACIENTE:

LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente acima identificado, contra ato do d. Juízo da 1º Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora
por decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos n.º 1004662-80.2020.8.11.0042, pela prática, em tese, do delito previstos no art. 24-A da Lei n.º 11.340/2006.

Contextualizando os fatos da presente impetração, o firmatário do remédio heroico narra que no dia
23/05/2020
foram deferidas medidas protetivas de urgência em prol de sua ex-esposa,
Jéssica Carolina Peixoto Barbosa.
e sua sogra,

Helenice Pereira Peixoto
. Na sequência, após supostamente proferir ameaças através de mensagens de celular, no dia
01/11/2020
, o paciente derrubou o portão da residência da mãe da convivente e danificou diversos bens, oportunidade em que a autoridade impetrada decretou a prisão preventiva do increpado, com fundamento na garantia da ordem pública. O respectivo mandado foi cumprido no dia
04/12/2020
no município de Cáceres/MT.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, o impetrante ressalta que o motivo do desentendimento que resultou nas ações do paciente ocorreu em razão da demora na regularização da guarda do filho do casal e da partilha dos bens adquiridos na constância da união, fato este que, na intelecção do causídico, demonstra que a soltura do paciente não oferece riscos às supostas vítimas e nem à coletividade, tornando
desnecessária e desproporcional a prisão preventiva
, porquanto, acaso o paciente seja condenado na ação penal proposta, suas condições pessoais favoráveis e as peculiaridades fáticas ensejarão o cumprimento da pena em regime diverso do fechado, a recomendar a aplicação
in casu
do
princípio da homogeneidade
, ao argumento de que o cárcere ora experimentado implica em situação mais gravosa que eventual solução de mérito do processo.

Como segunda vertente, sustenta que a decisão segregatícia
carece de

elementos concretos aptos a respaldar o
periculum libertatis
, principalmente porque se trata de indivíduo primário, detentor de predicados pessoais que lhe credenciam o direito de responder ao processo em liberdade, sendo
suficientes e mais adequadas à hipótese as cautelares não prisionais do art. 319 do CPP
, a exemplo da monitoração eletrônica.

Forte em tais argumentos, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para ver revogada a prisão preventiva decretada, ainda que condicionada a liberdade ao cumprimento de medidas cautelares alternativas.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
writ.
Em derradeiro, pugna para que o juízo impetrado seja oficiado para que decida, com a maior brevidade possível, a regularização da guarda do filho do casal
,
a fim de resguardar o melhor interesse do infante.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 69561472 ao ID 69561473.

O processo eletrônico foi distribuído durante o Plantão Judiciário, tendo a douta Relatora Plantonista, Exma. Desa. Marilsen Andrade Addario,
indeferido
a tutela de urgência vindicada (ID 69576972), oportunidade em que requisitou as informações à d. autoridade inquinada de coatora, que as capitulou aos autos no ID 70956537.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (ID 71475980).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Leison Caterson da Silva Fernandes
teve a prisão preventiva decretada no dia
02/11/2020
após supostamente derrubar o portão da residência da mãe de sua ex-companheira
Jéssica Karoline Peixoto Barbosa
e danificar diversos bens materiais, em evidente descumprimento das medidas protetivas de urgência fixadas no dia
23/05/2020
.

Irresignada, a defesa impetrou o presente remédio heroico no bojo do qual alega que a manutenção do ergástulo configura evidente constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente, nos termos já relatados. Sem razão, contudo.

Ressai dos autos que a autoridade impetrada decretou em favor das vítimas
Jéssica Karoline Peixoto
e
Helenice Pereira Peixoto, respectivamente,
ex-convivente e sogra do paciente
,
as seguintes medidas protetivas de urgência na data de
23/05/2020
(autos n.º 1023483-38.2020.8.11.0041), vejamos:

“Afastamento do agressor do lar, domicílio ou local convivência (art. 22, II, da Lei nº 11.340/2006), restando, desde já, deferido o reforço policial, se necessário ao cumprimento da ordem de afastamento (art. 22, §3º, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de aproximar-se da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de 500 (quinhentos) metros de distância (art. 22, III, “a”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, “b”, da Lei nº 11.340/2006).

Proibição ao agressor de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como seu eventual/local de trabalho, a fim de preservar a sua integridade física e psicológica (art. 22, III, “c”, da Lei nº 11.340/2006).”
[ID 69561472 – Pág. 36/37]

Todavia, a despeito de ter sido formalmente cientificado das restrições em
13/08/2020,
ressai da prova pré-constituída que o paciente descumpria sistematicamente as medidas protetivas, visto que proferia ameaças constantes pelo aplicativo de mensagens “
Whatsapp
”, o que culminou na conduta violenta perpetrada em
01/11/2020
, oportunidade em que, em tese, derrubou o portão da residência da genitora da ex-companheira e danificou diversos objetos, tendo invadido o imóvel com o propósito de ceifar a vida das vítimas, não atingindo o seu objetivo em razão das ofendidas não estarem no local no momento.

Nesse contexto, considero imprescindível destacar que o ordenamento jurídico atual somente autoriza a decretação da prisão preventiva em situações excepcionais, quando houverem indícios suficientes de autoria ou participação e prova da materialidade delitiva, constituindo o
fumus comissi delicti
, além de algum dos requisitos previstos na primeira parte do artigo 312 do Código de Processo Penal [garantia da ordem pública, da ordem econômica, a conveniência da instrução criminal ou a garantia da aplicação da lei penal], a consubstanciar o
periculum libertatis
,
os quais devem ser conjugados ainda com pelo menos uma das condições de admissibilidade elencadas na norma do artigo 313 do mesmo
Códex
processual.

In casu
, estão presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação provisória, afinal, restou configurada a hipótese de admissibilidade insculpida no
art. 313, inc. III do CPP
, porquanto no dia
01/11/2020
, o paciente estava ciente da fixação das medidas protetivas de urgência descritas nos autos de nº 1023483-38.2020.8.11.0041, e ainda assim, optou por descumpri-las.

Ademais, no que concerne ao
fumus comissi delicti
, forçoso reconhecer que encontra respaldo no, boletim de ocorrência, nas imagens dos danos causados, a consubstanciar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, não sendo despiciendo rememorar que
para a decretação da prisão preventiva bastam
indícios
de autoria, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque, não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade exige o revolvimento do acervo probatório, de todo incompatível com a estreita via eleita; sendo este, inclusive, o entendimento uniformizado da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Sodalício, materializado no
Enunciado Orientativo n.º 42
,
verbis
:

“
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto ao
periculum libertatis
, verifico que o MM. Juiz de primeiro grau justificou a decretação e manutenção da custódia no
gravame à ordem pública
, por entender demonstrada a periculosidade do paciente e a gravidade concreta do comportamento do agente, evidenciadas pelo
modus operandi
da conduta, visto que invadiu a residência da genitora da vítima e danificou diversos bens, o que demonstra o fundado receio de que venha a cumprir as ameaças de morte proferidas, o que torna necessário o seu encarceramento para resguardo da integridade física e psíquica das vítimas de violência doméstica e familiar.

Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada em argumentos concretos capazes de justificar a utilização da medida de exceção, afigurando-se inaplicáveis quaisquer medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, uma vez que as circunstâncias do delito evidenciam a insuficiência das providências menos gravosas, haja vista a evidente incapacidade do paciente em cumprir ordens judiciais, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação do encarceramento.

Trilhando idêntico caminho, manifestaram-se os Tribunais Superiores acerca do tema,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. AMEAÇA. LEI MARIA DA PENHA. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NO CASO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.

1.
As instâncias ordinárias assinalaram a necessidade da constrição cautelar do Recorrente diante da necessidade de proteção à integridade física da Vítima, bem como para evitar a reiteração criminosa, considerando o descumprimento, pelo Acusado, das medidas protetivas de urgência fixadas com base na Lei Maria da Penha
.

2. A prisão preventiva do Recorrente está devidamente fundamentada, tendo em vista que a jurisprudência considera idônea a decretação da custódia cautelar fundada no descumprimento de medidas protetivas, de acordo com o previsto no art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal. Precedentes.

3. A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese.

4. Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não é possível a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido.”
(RHC 118.405/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 13/03/2020)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - AMEAÇA.PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS MEDIDAS PROTETIVAS IMPOSTAS E AMEAÇAS CONTRA A VIDA E À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...)

No caso dos autos, presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade do recorrente e a gravidade concreta da conduta delituosa, evidenciadas pelo reiterado descumprimento das medidas protetivas de urgência impostas, continuando o acusado a ameaçar e agredir a vítima por não aceitar o término do relacionamento.
. (...)”
(RHC 95.986/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 02/05/2018). Destaquei.

Nessa toada, considero que tais fatores concretos, devidamente apontados nas razões de decidir do édito constritivo, bem expõem a presença dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP, tornando a custódia provisória harmoniosa com o princípio da presunção de inocência, que está sendo excepcionado para garantir a ordem pública.

Destarte, devidamente motivada a indispensabilidade da prisão preventiva do paciente, afasta-se qualquer argumento de ilegalidade de sua manutenção em cárcere, porquanto, mesmo que ostente diversos predicativos pessoais favoráveis, estes, por si sós,
“
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
,
conforme o entendimento desse e. TJMT, enunciado no item nº 43 do IUJ nº 101532/2015.

Por sua vez, tendo a custódia cautelar a finalidade de assegurar a regularidade do processo penal, sem conotação punitiva, é certo que embora o impetrante sustente que a prisão ora hostilizada se apresenta desproporcional em relação à solução de mérito da ação penal ajuizada em 1º grau, por considerar que dificilmente o increpado será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado [
ofensa ao princípio da homogeneidade das cautelares
]; destaco que é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena a ser fixada e seu consequente regime inicial de cumprimento acaso condenado o beneficiário do
writ
na 1ª instância, no exercício de um juízo de futurologia. Nessa esteira já decidiu a Corte Cidadã,
in verbis
:

“
Não é possível inferir, nesse momento processual e na estreita via do habeas corpus, acerca de eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância e respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional. Inadequação da via eleita
”
(HC 498.242/GO, Rel.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019). Grifei.

Portanto, não verificada qualquer ilegalidade do decreto constritivo prolatado em primeira instância, tampouco a desnecessidade da medida extrema ao caso em apreço, resta também inviável o acolhimento da tese de violação ao princípio da homogeneidade, na medida em que a prisão preventiva não guarda vínculos com o provimento final a ser proferido na ação penal, sendo admitida desde que satisfeitos os seus pressupostos e requisitos legais, exatamente como ocorre na hipótese em tela.

Por fim,
no que tange ao pedido de que o juízo impetrado seja oficiado para que decida acerca da regularização da guarda do filho do paciente,
tal pleito é totalmente incompatível com os limites estreitos do
habeas corpus
, visto que o remédio heroico não se presta a conferir celeridade, tampouco a determinar que os magistrados de primeiro grau deem certa “prioridade” a determinados processos em detrimento de outros tão somente em decorrência de pedido manejado pela defesa perante a autoridade judiciária hierarquicamente superior; pois, neste caso, o que se procura proteger é a garantia da celeridade processual, e não o direito ambulatorial do increpado.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva do paciente, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto à real periculosidade do increpado; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, não havendo falar, portanto, em desproporcionalidade ou na falta dos seus requisitos legais previstos no art. 312 do CPP.

Com tais considerações, não vislumbrada teratologia, abuso de poder ou qualquer constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
LEISON CATERSON DA SILVA FERNANDES
,
mantendo seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021